Tribunal: STF
Processo: HC 254400
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em 2.4.2025, em benefício de Kerolin Franciele Oleriano de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 920.234/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 16.5.2024, com corréu, pela apontada prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e caput do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). Em 17.5.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2142256-92.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 6.6.2024, a Sexta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. Prisão domiciliar ou substituição por cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, cumprindo o disposto no art. 315. Situação excepcionalíssima, ressalvada pelo STF, no HC nº 143.641/SP e não abrangida pelo art. 318-A e B, despido de caráter absoluto ou automático. Atividade criminosa exercida na própria residência, com drogas homiziadas dentro de um carrinho de bebê. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 920.234/SP, denegado pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 16.12.2024. Em em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa da paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDADE DE DROGAS E VARIEDADE DE DROGAS. TRÁFICO NO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. No caso, a prisão preventiva da agravante foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, tendo o Juízo de origem destacado que foram apreendidos dentro da sua residência 23 eppendorf's de crack, 1 eppendorf de cocaína, 3 porções de crack, 2 eppendorf's vazios e dinheiro em espécie, tudo escondido em um carrinho de bebê. 



    3. Constou do acórdão de origem que a droga foi apreendida durante busca e apreensão realizada no domicílio da agravante, tendo o Tribunal local rechaçado o pedido de prisão domiciliar em razão da possibilidade de reiteração delitiva, considerando que já condenada também por tráfico de drogas e, por ocasião da prisão em flagrante, era beneficiada com prisão domiciliar. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se em que [...] a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência (AgRg no HC n. 853.611/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024). 



    5. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. O impetrante alega que “a paciente é mãe de 05 (cinco) crianças menores, sendo um bebê de poucos meses de vida, cujo possui como única fonte de alimentação a amamentação” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Afirma que, “pelo MM. Juiz, ora denominada autoridade coatora foi proferida decisão, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, com decisão totalmente genérica, carente de fundamentação idônea” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça ser “a prisão domiciliar (...) um direito de mães que cumprem pena em cárcere e possuem filhos menores de 12 anos, uma vez que o cuidado materno é imprescindível na formação de caráter do menor” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado já em caráter liminar: 



    a) a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro no artigo 318, V e 318-A, ambos do CPP; 



    b) subsidiariamente, a aplicação das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. O juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, e negou a concessão de prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos:



    “Os delitos – em tese – imputados aos dois autuados (tráfico e associação para o tráfico) preenchem a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. E, sem olvidar o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela. Preservado o aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que os increpados mantinham em depósito três tipos de substâncias diferentes, além de balança e anotações típicas de traficância. Cumpre registrar que na residência de ABRAÃO havia 594 (quinhentos e noventa e quatro) microtubos de crack, com 129,25g, 01 (um) tijolo de cocaína com 998,67g, 01 (um) tijolo de maconha com 276,92, 01 (um) tijolo de cocaína-crack, com 1.001,87g, que é substância assaz nociva e de alto poder destrutivo além de munição, revela a inegável gravidade concreta da conduta dos autuados, que atinge sobremaneira o bem jurídico tutelado, e exige medida mais drástica para a tutela da ordem pública. Ainda no imóvel de ABRAÃO foi localizada a quantia de R$ 6.069,75 (seis mil, sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), 02 (duas) balanças, 01 (uma) pistola marca Glock, calibre 380 e munições, 01 (um) drone e 02 (duas) capas para coletes balísticos. Já na residência de KEROLIN foi encontrado 01 (um) microtubo de cocaína com 0,45g, 01 (uma) porção de maconha a granel com 3,6g, 26 (vinte e seis) porções de crack com 3,55g, além de R$ 1.009,75 (um mil e nove reais e setenta e cinco centavos), tudo dentro de um carrinho de bebê, no quarto da autuada. Consoante a jurisprudência consolidada da Corte Paulista, a quantidade de drogas apreendidas, em delitos da Lei Federal 11.343/2006, constitui dado empírico idôneo para justificar o decreto de prisão preventiva, pois revela a periculosidade do agente, a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública: (...)



    Não se pode ignorar que ABRAÃO e KEROLIN eram alvos de investigações da Especializada, que culminou com a expedição de mandado de busca e apreensão (Proc. 1500826-44.2024.8.26.0637, deste Juízo). Este Juízo autorizou a diligência na casa dos averiguados, consoante a decisão digitalizada às fls. 122/124. 



    Destarte, pela existência de atos investigatórios prévios da DISE, que subsidiariam a representação em voga, resta indubitável que ABRAÃO e KEROLIN estavam envolvidos com o comércio funesto neste Município e Comarca de Tupã. Diante de referido cenário, incogitável a concessão de liberdade provisória vindicada pela defesa técnica, uma vez que a prisão preventiva é imprescindível para a tutela da ordem pública. 



    No mesmo sentir, vide julgados da Corte Bandeirante: (...)



    De mais a mais, apesar da primariedade de KEROLIN e ABRAÃO, não se mostra possível, em cognição sumária, a avaliação concreta da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, da substituição da coima corporal por restritivas de direitos ou fixação de regime inicial mais brando. Imperiosa a instrução sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, no sentido de se obter elementos concretos para tanto, sob pena de vulnerar-se o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das medidas cautelares criminais. A respeito, (...) Considerando os dados empíricos que constam dos autos, não vislumbro ofensa ao princípio da homogeneidade entre as medidas cautelares e eventual sanção penal, na medida em que os pressupostos da prisão preventiva restaram devidamente satisfeitos, ao passo que o increpado, apenas por ser primário, não possui o automático e apriorístico direito dos benefícios estabelecidos na minorante especial da Lei de Drogas, regime inicial mais brando e substituição do art. 44 do Código Penal. Aliás, conforme decido pela Corte Cidadã, ‘(...) a prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ela imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado’ – HC 521.277/SP, Rel. Min.Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 19/12/2019. Invoco como parte da ratio decidendi o seguinte excerto: ‘(...) em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional (...)’ – HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/02/2020. Registre-se que, conforme orientação pacífica das Cortes Superiores, os aspectos abonadores e favoráveis suscitados pela defesa, de per si, não impedem o decreto de prisão preventiva máxime quando satisfeitos os pressupostos legais: ‘(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ – HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 1ª T. STF, j. 05/04/2019. Do Colendo Superior Tribunal de Justiça, colhe-se: (...). No tocante à argumentação da defesa técnica de que KEROLIN possui filhos menores, um deles com meses de idade, há de se ressaltar que a increpada encontra-se em prisão domiciliar e, não obstante, vinha cometendo o delito de tráfico de drogas dentro de sua residência, colocando em evidente risco sua prole, a qual se encontra exposta aos riscos inerentes aos delitos perpetrados por sua genitora. Por oportuno, observo evidente abuso de direito por parte da custodiada, a qual se utiliza de sua prole como salvo conduto para reiteração habitual de delitos. Frise-se que foram encontradas 23 (vinte e três) eppendorf's de crack, 01 (um) eppendorf de cocaína, 03 (três) porções de crack, 02 (dois) eppendorf's vazios e dinheiro em espécie, tudo escondido em um carrinho de bebê. Embora KEROLIN seja mãe de filhos menores de doze anos (fls. 179/183), a autuada não comprovou que seus filhos estejam sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa. Pondero ainda que o envolvimento com tráfico de entorpecentes é situação que implica grave prejuízo à sociedade. Ademais, ao que se infere dos autos, KEROLIN já foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva por domiciliar (autos nº 1502042-74.2023.8.26.0637, desta Vara Criminal de Tupã), não obstante, tornou a praticar novo crime de tráfico de drogas, denotando irrefutável envolvimento com a narcotraficância além de total desrespeito com o Poder Judiciário, posto que a substituição da prisão por domiciliar, mencionada alhures, equivaleu a uma carta branca para a continuidade do comércio espúrio. De mais a mais, penso que a genitora de infante que exerce o tráfico, comete abandono moral da prole, sujeitando-a à convivência com a criminalidade hedionda, agindo, por conseguinte, em detrimento dos próprios descendentes, enquadrando-se, pois, na insusceptibilidade de recolhimento domiciliar. Nesse sentido, o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania: (...) 



    Salta aos olhos a quantidade e variedade de estupefacientes localizados com os increpados. Ademais, ABRAÃO respondeu a uma ação penal pelo crime de tráfico, de modo que o desfecho foi desclassificatório (fls. 143: Proc. 1502042-74.2023.8.26.0637 desta Vara Criminal), ao passo que KEROLIN também respondeu à mesma ação penal (fls. 148: Proc. 1502042-74.2023.8.26.0637 desta Vara Criminal), tendo sido condenada pelo delito de tráfico, o qual encontra-se pendente do julgamento do recurso defensivo. Conquanto referido feito não caracterize reincidência (art. 61 do mesmo diploma), é dado empírico idôneo para demonstrar a reiteração delitiva, o que exige medida drástica por parte do Estado. Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva – notadamente pela QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, bem como pela existência de circunstâncias que denotam a dedicação ao comércio nefasto. Isto porque, os policiais civis apreenderam inúmeros microtubos de crack, porções de cocaína prontas à venda, dez tijolos de maconha e petrechos de tráfico duas balanças, dinheiro, drone, uma arma de fogo, munições e capas para coletes balísticos. Atento ao art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece que ‘a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’, consigno que os increpados foram presos em flagrante após investigações desenvolvidas pela DISE que concluíram que ABRAÃO, KEROLIN, juntamente com Eduardo e Luiz Henrique (com os quais não foi encontrado nada de ilícito), estariam praticando o tráfico de drogas no Município. Portanto, está bem delineada a contemporaneidade exigida pelo preceptivo em comento, bem como há prova do inegável risco gerado pelos autuados, que coloca em perigo a saúde e a tranquilidade da comunidade. Em suma, apesar do esforço argumentativo da defesa, tendo em vista a gravidade concreta da conduta dos investigados (que dispunham de considerável quantidade de entorpecente assaz nocivo, bem como detinham dinheiro, e ainda é conhecido nos meios policiais), reputo que a prisão preventiva é medida insofismável. Registre-se, por oportuno, que a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional – uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto. 1) Ante todo o exposto e o que o mais consta dos autos, ACOLHO a representação do Ministério Público (fls. 152/163), e o faço para CONVERTER A PRISÃO FLAGRANCIAL EMPREVENTIVA” (fls. 187-194, e-doc. 2).



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2142256-92.2024.8.26.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Eduardo Abdalla ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e afastou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Estes os fundamentos do acórdão:



    “KEROLIN teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, por ter, em tese, incursionado na Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, art. 35, caput, e Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV, por decisão devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no CPP, art. 315 (fls. 204/214). 



    Demonstrou, ainda, todos os requisitos dos arts. 282 e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato, mas, também, diante das peculiaridades da diligência policial que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, logrou apreender, no imóvel da paciente, um microtubo de cocaína (0,45g), uma porção de maconha (3,6g), 26 de crack (3,55g) e R$ 1.009,75, TUDO HOMIZIADO EM UM CARRINHO DE BEBÊ; na residência de Abraão, encontraram 94 porções de crack (129,25g), um ‘tijolo’ de cocaína (998,67g), um ‘tijolo’ de maconha (276,92g), um ‘tijolo’ de crack (1.001,87g), R$ 6.069,75, duas balanças digitais, farto material para embalar droga, uma pistola Glock, calibre .380 municiada, com numeração raspada, além de um drone e duas capas para coletes balísticos, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER). 



    O STJ possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC nº 547.239/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Há indícios de autoria e materialidade, de modo que a preventiva se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, especialmente se considerado que A PACIENTE POSSUI CONDENAÇÃO EM 1º GRAU POR IDÊNTICO DELITO, NA QUAL JÁ FOI BENEFICIADA COM A MODALIDADE DOMICILIAR (PROC. Nº 1502042-74.2023.8.26.0637). 



    A despeito da decisão do E. STF (HC nº 143.641/SP), evidente a situação excepcionalíssima impeditiva de conversão em domiciliar prevista no próprio Voto Condutor do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, mormente se considerada as peculiaridades e as condições pessoais da agente acima citada; também inaplicáveis, por óbvio, as disposições do CPP, art. 318-A e B, que não têm cunho absoluto ou automático. 



    ACRESÇA-SE QUE, AO QUE CONSTA, O ESTUPEFACIENTE ERA ARMAZENADO EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, EM UM CARRINHO DE BEBÊ DE MODO QUE A CONCESSÃO DA BENESSE, PRIMA FACIE, NÃO SE MOSTRA RECOMENDÁVEL, ATENTANDO CONTRA O BEM-ESTAR DAS PRÓPRIAS CRIANÇAS. 



    A propósito, confira-se posicionamento do STJ, publicado no Informativo 629: ‘Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Substituição pela domiciliar. Inadequação. Delito praticado na própria residência. Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com filhos menores de 12 anos’ (Precedentes citados: HC 441.781-SC, DJe 19/6/18, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/6/18 - grifado)” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    9. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Og Fernandes:



    “A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, na casa da paciente, foram apreendidos 23 eppendorfs e mais 3 porções de crack, 1 eppendorf de cocaína, 2 eppendorfs vazios e dinheiro em espécie, tudo escondido dentro de um carrinho de bebê. 



    Essas circunstâncias, ao indicarem a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. 



    Sobre o tema: (...)



    Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a paciente responde a outra ação penal, n. 1502042-74.2023.8.26.0637, pelo mesmo crime, com sentença penal condenatória já proferida e aguardando o julgamento do recurso interposto pela defesa. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    A propósito: (...)



    No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, assim foi consignado na decisão do Juiz de primeiro grau (fl. 216, grifo próprio): (...)



    Verifica-se que foi expressamente assinalado pelo Juiz de primeiro grau que o crime de tráfico vinha sendo praticado na residência da paciente, onde mora com os filhos, inclusive utilizando o carrinho de bebê para esconder as substâncias ilícitas. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. 



    A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC n. 208.611-AgR, Segunda Turma, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022). 



    No caso em análise, é absolutamente inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que há indícios de que o tráfico ocorria na própria residência em que a paciente reside com os filhos menores, inclusive utilizando carrinho de bebê para esconder a droga, conforme salientado acima.



    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte Superior: (...)



    E, mais que isso, consta dos autos que a paciente estava em cumprimento de prisão domiciliar quando, mais uma vez, foi flagrada praticando o delito de tráfico de drogas no interior da sua residência, o que também justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Todas essas circunstâncias, portanto, são aptas a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como a não concessão da prisão domiciliar, por configurarem situações excepcionais, que autorizam afastar o disposto pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP” (fls. 5-10, e-doc. 6).



    10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade da paciente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, pois a paciente tem condenação em primeira instância pela prática do crime de tráfico e cometeu o novo delito no cumprimento de prisão domiciliar.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021). 



    12. Sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de crianças menores de doze anos de idade, tem-se que é necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    13. As instâncias antecedentes realçaram que “há indícios de que o tráfico ocorria na própria residência em que a paciente reside com os filhos menores, inclusive utilizando carrinho de bebê para esconder a droga”. Foi assentado, também, que “a paciente estava em cumprimento de prisão domiciliar quando, mais uma vez, foi flagrada praticando o delito de tráfico de drogas no interior da sua residência”.



    Não se evidencia constrangimento ilegal pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente foi presa em sua residência com variedade e quantidade de drogas, que escondia dentro de um carrinho de bebê, e realçaram a reiteração delitiva da paciente, em cumprimento de prisão domiciliar quando praticou o crime. 



    Essas circunstâncias impõem cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse dos menores